Tribunal: TJDFT
Processo: 0740495-54.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. LICENÇA MÉDICA. PERÍODO CONSIDERADO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexigibilidade dos valores percebidos a título de Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA durante período de afastamento por licença médica.

2. Na origem, a autora informou que é professora e que, por atuar em turmas de alfabetização, percebe Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA. Sustentou ter se afastado de suas atividades laborais para tratamento da própria saúde, no período compreendido entre a 01/02/2023 a 31/01/2024, e que, embora o período de licença para tratamento de saúde seja considerado como efetivo exercício, restou notificada pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal quanto à percepção indevida da gratificação e à necessidade de repor ao Erário o montante de R$ 7.814,13 (sete mil oitocentos e quatorze reais e treze centavos).

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Parte recorrente isenta de preparo. Foram ofertadas contrarrazões.

4. A controvérsia cinge-se à possibilidade de se considerar como de efetiva regência de classe, para fins de percepção da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, o período em que a servidora esteve afastada por licença médica, estando lotada em turma de alfabetização.

5. A Lei Complementar Distrital 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, estabelece em seu art. 165, inciso III, alínea "b", que o afastamento por licença médica é considerado como de efetivo exercício. Significa que, para todos os efeitos legais, inclusive para fins de percepção de vantagens, o servidor em gozo de licença médica não se encontra afastado do serviço público.

6. No mesmo sentido, a Lei Distrital 5.105/2013, que trata da carreira do Magistério Público do Distrito Federal, em seu art. 29, também reconhece como de efetivo serviço os afastamentos previstos na legislação supracitada, reforçando a compatibilidade entre o afastamento por licença médica e a manutenção de vantagens funcionais vinculadas ao exercício da docência.

7. A Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, por sua vez, é prevista no art. 17, III da referida Lei Distrital 5.105/2013. O art. 19 da norma estabelece que fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. Embora a norma exija o exercício da regência de classe, não há vedação expressa à percepção da gratificação durante períodos de afastamento legalmente considerados como de efetivo exercício.

8. No caso dos autos, restou comprovado que a autora recorrida estava lotada em turma de alfabetização no momento anterior ao afastamento para tratamento de sua saúde, preenchendo, portanto, os requisitos legais para a percepção da GAA. O afastamento por licença médica, por ser considerado como de efetivo exercício, não interrompe a vinculação funcional à atividade de alfabetização.

9. Ademais, inexiste qualquer evidência de que a servidora tenha concorrido de forma desleal para o recebimento do benefício, razão pela qual não se mostra cabível afastar a boa-fé quanto à verba percebida.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.